Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. CELULAR. PRESCINDÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A comprovação da materialidade do crime de ameaça pode prescindir de exame pericial, quando os relatos da vítima são coerentes e harmônicos com o acervo probatório e quando ela mesma apresenta seu aparelho celular, por iniciativa própria, a fim de que a autoridade policial tenha acesso as mensagens com conteúdo ameaçador e, principalmente, quando as mensagens de áudio não são negadas pelo réu.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e demonstrado que a intimidação sofrida foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
4. Recurso desprovido.